Tribunal: TJDFT
Processo: 0734690-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGAR PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelos réus em desfavor da sentença que condenou o primeiro réu à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa; e o segundo réu à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 (mil) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio; e (ii) estabelecer se as provas obtidas são lícitas e suficientes para a condenação dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O local dos fatos é estabelecimento comercial, não se aplicando a garantia de inviolabilidade de domicílio. A entrada dos policiais foi justificada pela situação de flagrante delito.
4. As provas obtidas são lícitas e suficientes para a condenação dos réus, incluindo depoimentos de policiais, laudos periciais e conteúdo de aparelhos celulares.
5. A dosimetria da pena foi realizada de forma proporcional e fundamentada, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
6. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, pois os réus demonstraram dedicação habitual à traficância.
7. O regime inicial semiaberto para o primeiro réu e fechado para o segundo réu são adequados e proporcionais à gravidade da conduta.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, pois a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias do crime demonstram a necessidade de resposta penal mais severa para a prevenção e repressão do tráfico de drogas.
9. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
10. A manutenção da prisão preventiva dos réus é justificada pela gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.